Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADOS. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse de agir pressupõe, além de adequação do procedimento escolhido à situação deduzida, que a parte litigante demonstre a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático.

2. Inexiste previsão legal no sentido de obrigar o credor a comprovar a localização do veículo como requisito para a expedição do mandado de busca e apreensão, além de configurar excesso de rigor tal a determinação, uma vez que o automóvel é um bem que pode ser facilmente deslocado.

3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante. Art. 4o do Decreto Lei no 911/69.

4. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com a extinção prematura do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.